Tribunal: TJES
Processo: 0009924-14.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009924-14.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA APARECIDA GUAITOLINI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS DE EQUIVALÊNCIA TERAPÊUTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defensoria Pública, visando reformar sentença que julgou improcedente o pedido de concessão dos medicamentos Risperidona e Citalopram, necessários ao tratamento da autora, diagnosticada com transtorno de conduta crônica e embotamento mental. Sustenta a Defensoria que a autora utiliza tais medicamentos há mais de onze anos, estando adaptada a eles, e que a substituição poderia causar riscos à sua saúde. Alega, ainda, que a continuidade do tratamento com os medicamentos prescritos deveria ser preservada pela teoria do fato consumado, e pleiteia honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição dos medicamentos solicitados por alternativas fornecidas pelo SUS, indicadas em laudo pericial, atende adequadamente ao tratamento da autora; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria do fato consumado, em razão do uso prolongado dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição dos medicamentos solicitados por alternativas fornecidas pelo SUS, como Amitriptilina e Haldol, é suficiente para atender ao tratamento da autora, conforme laudo pericial que aponta equivalência terapêutica e ausência de prejuízo à saúde.

A teoria do fato consumado não se aplica ao caso, pois o laudo pericial demonstra que a substituição dos medicamentos não compromete o tratamento da autora, preservando o direito ao tratamento adequado e evitando ônus desproporcional para o ente público.

A Defensoria Pública não comprova falha terapêutica das medicações alternativas fornecidas pelo SUS, embora tenha sido oportunizada a produção de novas provas após a apresentação do laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição de medicamentos não padronizados pelo SUS por alternativas de eficácia equivalente fornecidas pelo sistema público é legítima, desde que comprovada a adequação ao tratamento, sem prejuízo à saúde do paciente.

A teoria do fato consumado não se aplica ao fornecimento de medicamentos, quando demonstrada a possibilidade de substituição sem risco ao tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 04.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, pretende a Defensoria Pública apelante infirmar a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciada na concessão de medicamentos Risperidona e Citalopram, necessários para o tratamento da autora, diagnosticada com transtorno de conduta crônica e embotamento mental.

Em suas razões, a Defensoria sustenta que:
(i)
a parte autora
já faz uso dos medicamentos Risperidona e Citalopram há mais de 11 (onze) anos, encontrando-se adaptada a eles, motivo pelo qual a substituição proposta representaria um risco à sua saúde, considerando os possíveis efeitos colaterais de uma nova adaptação;
(ii)
a situação fática consolidada pelo uso contínuo dos medicamentos por decisão liminar deve ser respeitada, aplicando-se a teoria do fato consumado, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade do tratamento;
(iii)
há previsão legal e jurisprudencial para que a Defensoria Pública seja compensada com honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), conforme a causalidade, dado que a demanda foi gerada pela ausência de atendimento administrativo.

Após a análise detida dos autos, entendo que as razões expostas pela Defensoria Pública não merecem acolhimento.

Ao que se vê, o comando sentencial baseou-se, para não acolhimento do pleito, no laudo pericial às fls. 286/290, por meio do qual é possível extrair que existe a possibilidade de substituição da medicação solicitada por Amitriptilina e Haldol, fornecidos pelo SUS (fl. 287).

Nunca é demais rememorar que a Carta Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Já a Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), reforça esse entendimento ao atribuir ao Estado a obrigação de fornecer a assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica.

Essencial enfatizar, outrossim, que o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou os requisitos necessários para a concessão de medicamentos não padronizados no âmbito do SUS, confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Sob essa perspectiva, mostra-se irrelevante o fato de os medicamentos prescritos não integrarem a lista dos remédios incorporados ao SUS, aferindo-se que o critério a ser considerado, em situações que tais, é o médico e não o administrativo ou pecuniário, na medida em que a melhor aferição acerca da adequação deste ou daquele medicamento é do profissional responsável, já que a ele é dado indicar a real a necessidade do fármaco indicado para o estado de saúde do paciente.

No caso, a au
tora/apelante fora diagnosticada com com transtorno de conduta crônica e embotamento mental, sendo que o médico que a acompanha prescreveu o uso dos medicamentos “Risperidona e Citalopram”,
limitando-se, contudo, a registrar que se encontra incapacitada para exercer atividades diárias
, conforme laudo médico acostado à fl. 23. Ou seja, não restou consignado, de forma expressa e
satisfatória, a imprescindibilidade dos fármacos em questão e a ineficácia de outros tratamentos disponíveis no SUS.

Lado outro, o perito que subscreve o laudo pericial à fl. 287 fora enfático ao apontar que não fora demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento do fármaco pleiteado, confira-se:

“
LAUDO PERICIAL

Periciada: VANDERLEIA APARECIDA GUAITOLINI

A periciada é portadora de transtorno de conduta crônico, embotamento mental.

Necessita de tratamento medicamentoso e psiquiátrico, sem perspectiva de melhora.

Pode utilizar no tratamento as medicações em substituição a solicitada: AMITRIPTILINA E HALDOL, que são fornecidas pelo SUS, e
de eficácia idêntica
, sem prejuízo ao tratamento da parte PERICIADA
.

PERICIADA encontra-se incapacitada para exercer atividades laborativas.

Colatina, 01 de Abril de 2018.

Dr. Fred Tanure

Neurologista/ Neurocirurgião” (grifamos)

Ao que se vê, no caso em comento, para além do fato de não ter sido atestada a
imprescindibilidade dos fármacos, há informes sobre
existe alternativa medicamentosa, que pode ser indicada para o tratamento do transtorno da apelante, “
sem causar danos a requerente
” (fl.289), aferindo-se não constar dos autos que tal opção sequer fora tentada.

Registro, por oportuno, que após a apresentação do laudo pericial, a Defensoria Pública reiterou os termos da peça inaugural e as considerações do laudo médico já apresentado (fls. 300 e 316), não comprovando, contudo, falha terapêutica das medicações alternativas, ainda que à autora tenha sido oportunizada a produção de novas provas.

Além disso, observa-se do relatório médico à fl. 322 que a patologia da paciente é irreversível, tornando pouco razoável impor ao Ente Público o fornecimento de medicamentos não padronizados por um período prolongado,
especialmente considerando a não indicação expressa de suas imprescindibilidades e por afiançar o laudo pericial produzido a possibilidade de substituição por fármacos de eficácia equivalente
.

Adite-se, por fim, que não há falar em aplicação da teoria do fato consumado, pois, embora a paciente tenha recebido os medicamentos por certo período com base em medida liminar, a substituição proposta não compromete a saúde da paciente, preservando-se o direito ao tratamento adequado sem a perpetuação de um ônus desarrazoado para o Ente Público.

Diante de todo exposto, por não restar demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, pois não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)